Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria.

3. A exclusão da causa de aumento da utilização de arma branca no roubo se faz imperiosa diante da fragilidade do conjunto probatório acerca de seu uso para intimidar a vítima, que sequer tomou conhecimento da arma no decorrer do assalto.

4. Uma vez provada a prática do crime em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois a conduta desmedida agrava o risco de ferir populares que transitam pelo local.

5. Apelação parcialmente provida, para reformar a sentença e condenar o réu por incursão ao artigo 157, caput, do Código Penal, afastando a majorante pelo uso de arma branca.